Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-28.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CÃO A OUTRO DE PEQUENO PORTE. ANIMAL DE PEQUENO PORTE CONSTANTEMENTE EM VIA PÚBLICA. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE AMBAS AS PARTES. CULPA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido contraposto, condenou o recorrente a pagar ao autor/recorrido R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a titulo de danos materiais, bem como a pagar R$ 500,00 (quinhentos) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido é proprietário de um cachorro de pequeno porte, o qual teria sido atacado, em via pública, por outro cachorro de médio porte, cuja propriedade é do recorrente. Alega o recorrido que, com o ataque, o seu animal de estimação sofreu ferimentos, cujo tratamento veterinário, foi no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), o recorrente teria se recusado a custear.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que o Juízo de primeiro grau considerou que sua esposa teria deixado o portão aberto, o que teria possibilitado a saída de seu cão sem a devida supervisão e sem contenção. Não obstante, afirma que a esposa do recorrente foi atacada pelo cão de propriedade do recorrido tão logo abriu o portão, o que teria chamado à atenção do cão de maior porte, de propriedade do recorrente, ocasionando, portanto, a briga entre os animais. Assim, o recorrente defende que a responsabilidade pelo evento deve recair sobre o recorrido.
5. A relação jurídica entre as partes deve ser solucionada à luz das normas do Código Civil.
6. O artigo 936 do estabelece que o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.
7. No caso dos autos, contudo, entendo que se trata culpa recíproca. Quanto ao recorrido, é evidente que falhou em seu dever de guarda e vigilância. Os vídeos anexados aos autos demonstram que o cão de propriedade do recorrido é visto frequentemente em via pública. Aliás, o próprio recorrido disponibilizou uma portinhola na grade frontal de seu imóvel para viabilizar o livre acesso do cão à via pública. Com seu comportamento, expôs o seu animal de estimação a todos os tipos de perigo, tais como subtração por terceiro, atropelamento ou ataque de outro animal, o que, no último caso, efetivamente aconteceu.
8. Quanto ao recorrente, as provas anexadas aos autos demonstram que seu cão permanece sob guarda no interior do imóvel. O fato de alegar que o cão de propriedade do recorrido teria por hábito provocar o animal de maior porte, o que pode ser corroborado por vídeos anexados aos autos, era circunstância já previsível e que impõe ao recorrente e a todos que habitam sua residência maior cautela ao abrir o portão, pois o cão de maior porte, a despeito de permanecer no interior do lote, nele não permanece preso, o que, portanto, poderia culminar em briga entre os cães, o que de fato ocorreu.
9. O artigo 945 do CC prevê que, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
10. Tratando-se, pois, de culpa recíproca, entendo que cada parte deve arcar com os próprios custos que afirma ter suportado.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Mantida a improcedência do pedido contraposto.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.